Tribunal: TJMT
Processo: 1035549-37.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035549-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), ALEXANDRE PEDRO SCHENKEL - CPF: 616.319.811-53 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – EXCLUSÃO DE NOME DO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1035549-37.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

EMBARGADO:

ALEXANDRE PEDRO SCHENKEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A,
contra acórdão desta Câmara (Id. 268549254), que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

Inconformada, a embargante sustenta omissão no

acórdão sob o argumento de que
sustentou a inexistência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, defendendo que não havia probabilidade do direito nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
” (sic).

Também argumenta que “
a decisão embargada deixou de analisar expressamente a desproporcionalidade do valor fixado a título de astreintes, bem como a possibilidade de redução da penalidade nos termos do artigo 537, § 1º do CPC, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça” (sic).

Outro ponto omisso no v. acórdão diz respeito ao
prazo fixado para o cumprimento da decisão de exclusão do nome do agravado dos cadastros restritivos de crédito
, sendo que o embargante demonstrou que o prazo de 5 (cinco) dias é exíguo, dada a complexidade dos trâmites internos do banco e o volume expressivo de clientes e contratos administrados diariamente, razão pela qual, requer seja sanada as omissões apontadas.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento

dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões demonstradas, bem como prequestiona as questões de direito suscitadas (Id. 269771298)

O embargado ofertou manifestação, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, e ao final, requereu a aplicação da multa ao embargante, nos termos do § 2º do artigo 1.026 do CPC (Id. 271426378).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A,
visando sanar omissão constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe”.

Para tanto, o embargante sustenta omissão no

acórdão sob o argumento de que sustentou a inexistência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, defendendo que não havia probabilidade do direito nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Também argumenta que a decisão embargada deixou de analisar expressamente a desproporcionalidade do valor fixado a título de astreintes, bem como a possibilidade de redução da penalidade nos termos do artigo 537, § 1º do CPC, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Outro ponto omisso no v. acórdão diz respeito ao prazo fixado para o cumprimento da decisão de exclusão do nome do agravado dos cadastros restritivos de crédito, sendo que o embargante demonstrou que o prazo de 5 (cinco) dias é exíguo, dada a complexidade dos trâmites internos do banco e o volume expressivo de clientes e contratos administrados diariamente, razão pela qual, requer seja sanada as omissões apontadas.

Reexaminando os autos, entendo que é
caso de acolher parcialmente os embargos, para sanar o vício apontado, com relação ao primeiro item, sem atribuir efeitos infringentes
, vez que correta a decisão proferida pelo magistrado singular que entendeu presente os requisitos autorizativos para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo juízo originário, in verbis:

“C
ompulsando os autos, é possível verificar que fora realizado aditivo contratual com fito de retirar a qualidade do autor como terceiro garantido, de modo que está provada a retirada do autor na relação jurídica existente objeto dos autos.

Ademais, o perigo de dano decorre da negativação do nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de negócio jurídico em que o autor foi retirado, e caso não seja determinada a suspensão poderá causar sérios prejuízos financeiros e abalos de ordem subjetiva em desfavor da parte autora por um negócio jurídico que não mais figura na qualidade de garantidor.

Logo, presentes os requisitos legais, cabível a concessão da tutela de urgência pretendida, nesse ponto.

Posto isso,
DEFIRO
a tutela de urgência pleiteada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, a parte demandada retire o nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito em razão do contrato discutido nestes autos, devendo ainda a parte requerida se abster de inserir nova negativação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”

Assim, considerando a inserção do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e que fora realizado aditivo contratual com fito de retirar a qualidade do mesmo como terceiro garantidor, excluindo-o da relação jurídica discutida, restam comprovados os requisitos legais consistentes na probabilidade do direito e perigo de dano, para a concessão da tutela de urgência.

Além disso, o Banco, ora embargante já cumpriu a liminar pleiteada pela parte agravada/embargada, não havendo discussão também com relação a multa, prazo e minoração, questões, inclusive, apreciadas no acórdão embargado, não havendo falar em vícios a serem sanados.

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos para sanar o vício apontado, sem atribuir efeitos infringentes, mantendo nos demais termos a decisão embargada.

Por fim,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025